Tribunal: TJDFT
Processo: 0714703-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714703-54.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: ISABEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS FERREIRA DE LIMA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis n. 0705777-24.2022.8.07.0020, proposta em desfavor de ISABEL PEREIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121352198 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo agravante, tendo como fundamento a indefinição sobre a cota-parte do imóvel, já que o processo de partilha do bem se encontra em tramitação, bem como em razão da inexistência de comprovação inequívoca quanto à posse exclusiva do bem pela agravada, além da ausência de laudo de avaliação relativo ao valor do aluguel do bem. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a agravada exerce a posse exclusiva do imóvel, conforme documentos constantes dos autos, principalmente manifestações apresentadas nos autos da ação de partilha do bem. Alega, ainda, que a ausência de laudo de avaliação não impede o deferimento da tutela de urgência. O agravante obtempera que, efetivada a partilha, lhe caberá, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) do bem. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o direito à percepção de indenização pelo uso do imóvel, no patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel a ser apurado mediante avaliação judicial. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35148246. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estarem evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, a justificar a antecipação da tutela recursal. O artigo 1.326 do Código Civil estabelece que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. No caso dos autos, o imóvel objeto da demanda integra o patrimônio comum das partes litigantes, uma vez que, após a separação de fato, não foi promovida a sua partilha. Assim, trata-se de bem que permanece em estado de mancomunhão, não estando ainda configurado o estado de condomínio. Dimas Messias de Carvalho tece as seguintes considerações a respeito da distinção entre o estado de mancomunhão e o estado de condomínio nos seguintes termos: Os bens não partilhados após a separação ou divórcio, pertencem ao casal, semelhante ao que ocorre com a herança, entretanto, nenhum deles pode alienar ou gravar seus direitos na comunhão antes da partilha, sendo ineficaz a cessão, posto que o direito à propriedade e posse é indivisível, ficando os bens numa situação que a doutrina denomina de estado de mancomunhão. Não raras vezes, entretanto, quando os bens estão identificados na ação de separação ou divórcio, são partilhados na fração ideal de 50% (cinquenta por cento) para cada um, em razão da meação, importa em estado de condomínio entre o casal e não mais estado de mancomunhão. Tratando-se de condomínio, pode qualquer um dos cônjuges alienar ou gravar seus direitos, observando a preferência do outro, podendo ainda requerer a extinção por ação de divisão ou alienação judicial, não se cogitando a nova partilha e dispensando a abertura de inventário. 1 Dessa forma, em regra, somente após a partilha, o imóvel passa a estar em estado de condomínio, ficando nesta condição até que seja alienado a terceiro ou adquirido em sua integralidade por um dos condôminos. Esta egrégia Corte de justiça, em casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de considerar necessária a formalização da partilha e a comprovação de posse exclusiva do bem por um dos condôminos, para fins de arbitramento dos aluguéis. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. APELO DA RÉ. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. CARÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL QUE TAMBÉM SERVE À PROLE. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE. CONSIDERADO USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. QUANTUM. SITES ESPECÍFICOS. PARÂMETRO DE MERCADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. APELO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO COM BASE EM LOCATIVO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, §2o, CPC. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há óbice à concessão do benefício da Justiça gratuita, quando ausente a declaração de hipossuficiência, se o Magistrado, pelos elementos constantes dos autos, considerar comprovada a situação de penúria jurídica, mormente haver pedido expresso nesse sentido e com juntada dos documentos necessários à sua comprovação. 2. Em regra, o arbitramento de aluguel em favor de ex-cônjuge somente se mostra possível após a cessação da mancomunhão, pela homologação do formal de partilha, acaso comprovada a permanência do outro cônjuge na fruição exclusiva de bem imóvel comum. No entanto, a jurisprudência vem admitindo a fixação prévia, que dependerá da análise casuística com verificação de existência ou não de regulamentação das obrigações alimentares eventualmente devidas aos filhos residentes no imóvel. 3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o "simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum" (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018), mormente o convivente que se encontra na posse do imóvel ter anuído com a guarda unilateral do filho menor, bem como o valor dos alimentos fixados em procedimento próprio. 4. De acordo com os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, "cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou", visto dever ser partilhado os frutos da coisa comum de acordo com o quinhão de cada parte. Assim, a fixação de aluguel objetiva evitar enriquecimento ilícito por parte do condômino que utiliza exclusivamente do bem em detrimento dos demais. 5. Revela-se desnecessária a avaliação judicial para o arbitramento de locativo em favor de condômino que não usufrui de bem comum, quando sua fixação se consubstancia em valor de mercado, com base em anúncios imobiliários publicados em sites especializados juntados pela parte interessada, principalmente quando não houve impugnação específica da parte contrária e não houve contraprova da inadequação dos valores apresentados. 6. A regra disposta no parágrafo 2o, do citado art. 85 do CPC, estabelece uma gradação na fixação do parâmetro utilizado para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser considerado, primeiro, o valor da condenação, depois, o proveito econômico obtido e, por último, o valor da causa. 7. Com efeito, inquestionável que a fixação dos honorários somente tomará por base o valor da causa, quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, seja pelo autor ou pelo réu, a depender do caso. Por conseguinte, havendo condenação, mas em quantum considerado irrisório, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, com base no que dispõe o artigo 85, §8o, do CPC, como se deu na hipótese, visto a condenação se resumir ao locativo no valor de R$ 850,00. 8. Revela-se incabível o cálculo dos honorários com base no valor do locativo arbitrado judicialmente, multiplicado pelo número de parcelas vincendas do financiamento imobiliário, pois, além de carecer de amparo legal, se mostra desarrazoado pela indeterminação do tempo em que de fato o imóvel permanecerá como patrimônio conjunto do ex-casal, porquanto ter sido julgado procedente o pleito de desfazimento do condomínio, com determinação de venda do imóvel ou dos direitos aquisitivos das partes. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1297099, 07261036720198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. IMÓVEL DO EX-CASAL. ALUGÚEIS. ARBITRAMENTO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CÔNJUGES. RESSARCIMENTO. MARCO TEMPORAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. NÃO CABIMENTO. 1. É cabível o arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, somente nas hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça na posse exclusiva do imóvel ou do bem. 2. O marco temporal para que fossem arbitrados os aluguéis seria o uso exclusivo do imóvel pela apelada a partir da partilha do bem, o que acabaria por implicar o devido ressarcimento ao apelante. 3. Efetuada a partilha, determinada a propriedade do bem a um dos cônjuges, não há se falar em arbitramento ou ressarcimento de aluguéis. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1387772, 07181924920208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DIVÓRCIO. PARTILHA REALIZADA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR INFERIOR AO MERCADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALOR MÉDIO RAZOÁVEL 1. É legítimo ao cônjuge que não permaneceu no imóvel exigir judicialmente o arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, quando já efetuada a partilha. 2. A permanência do ex-cônjuge no imóvel do casal se faz de forma precária, presumindo-se um comodato gratuito, regido pelas regras próprias de condomínio. 3. Considerar a data da separação ou da partilha, como marco inicial para exigir os aluguéis, gera afronta direta o princípio da cooperação e boa fé. 4. É dever do credor reduzir o seu próprio prejuízo, devendo agir com cooperação e lealdade. 5. Não obstante a fé pública que possui o laudo do oficial avaliador, é importante ponderar todos os elementos de prova apresentados nos autos, uma vez que o Magistrado não está subordinado às conclusões da perícia judicial, em razão do livre convencimento motivado de suas decisões. 6.A fim de sopesar a grande diferença entre o laudo e o valor de mercado apresentando, faz-se necessário encontrar um valor que seja equânime, capaz de corresponder de forma justa a realidade das partes, nessa toada, é imperioso encontrar a média entre os valores mínimos e máximo obtidos, mormente diante da divergência entre o valor apontado no laudo pericial e as demais provas dos autos. 7.Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1413055, 07097392620208070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese em apreço, o agravante sustenta que existem provas suficientes da posse exclusiva do imóvel por parte da agravada e ressalta que deverá lhe ser assegurada o direito a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do imóvel, de modo a justificar o arbitramento de aluguel em seu favor, a ser custeado por sua ex-companheira, independentemente de laudo de avaliação do bem. No entanto, ainda que estivesse demonstrado o exercício da posse exclusiva do imóvel por parte da agravada, seria necessária a definição a respeito da quota-parte assegurada a cada um dos ex-companheiros, de modo a viabilizar o arbitramento dos aluguéis em favor do condômino que ficou alijado da utilização do bem. No caso em análise, ainda não se encontra definida, em ação de partilha, qual a quota-parte assegurada a cada um dos litigantes em relação ao imóvel objeto da demanda, circunstância que torna inviabilizado o reconhecimento do direito do agravante à percepção de indenização pelo uso exclusivo do bem por parte de sua ex-companheira. Ademais, a ausência de laudo de avaliação do imóvel ou de documentação acerca do valor de mercado do bem retira a possibilidade do correto arbitramento dos aluguéis, caso fosse possível determinar quota-parte atribuída ao agravante. Evidentemente, não havendo qualquer elemento de prova apto a demonstrar o valor do aluguel de imóvel semelhante ao que pretensamente encontra-se ocupado com exclusividade pala agravada, não há como ser deferia tutela de urgência com a finalidade de assegurar ao agravante o direito à percepção de indenização pelo uso do bem. Portanto, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável à concessão da tutela requerida em caráter antecipado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ________________ 1 CARVALHO, Dimas Messias de. Direito de Família. Belo Horizonte. Del Rey. 2009. p. 211/212.